Tribunal: STF
Processo: ARE 1590053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferido em juízo de retratação, cujo trecho da ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PIS E COFINS. ART. 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS 10.637/02 E 10.833/03. ART. 31 DA LEI 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO DA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. TEMA 244 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA (...)”. (eDOC 35, p. 11)              

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes da amortização dos custos relativos à depreciação das benfeitorias construídas em imóveis de terceiros, na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, considerando que elas são destinadas ao ativo diferido da empresa e não ao imobilizado.
Argumenta-se que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 estabeleceram uma sistemática de aproveitamento de créditos, relativos às referidas contribuições, notadamente no que se refere à depreciação de bens destinados ao ativo imobilizado das empresas (máquinas e equipamentos). Aduz-se que o acórdão recorrido, ao validar a interpretação restritiva imposta pelos artigos 3º, VI, das referidas leis afronta o princípio da isonomia tributária. 
Alega-se que, nos termos da aludida legislação, o crédito decorrente da depreciação dos bens destinados ao ativo somente pode ser utilizado no caso de a pessoa jurídica ser industrial ou prestadora de serviços, ficando vedado às demais pessoas jurídicas esse aproveitamento.
Aduz-se que, nesse contexto, as empresas comerciais, industriais ou prestadoras de serviço, que optam pelo aluguel de máquinas e equipamentos, podem ter o desconto dos créditos, ao passo que aquelas que preferem adquirir tais bens e destiná-los ao seu ativo imobilizado, somente terão o direito ao crédito se forem empresas industriais ou prestadoras de serviços.
Assevera-se que, assim, a parte recorrente, por ser empresa comercial, não pode utilizar o crédito da depreciação dos bens, adquiridos antes ou depois da vigência da Lei 10.865/04, e destinados ao seu ativo imobilizado, ainda que tais bens sejam indispensáveis no desempenho social da empresa.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro o entendimento firmado por esta Corte, no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE-RG 599.316 (Tema 244), no qual esta Corte fixou a tese de que “Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”
Eis a ementa desse julgado:

“PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”. (RE 599.316, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.10.2020)

Com relação e essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“Devolução de autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação acerca da questão atinente ao Tema nº 244 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do inc. II do art. 1040 do CPC, em razão do acórdão não se amoldar à orientação do Recurso Extraordinário nº 599.316/SC, representativo da controvérsia, na medida que rejeitou a pretensão da impetrante de que seja afastada a aplicação do disposto no art. 31 da Lei 10.865/04, de modo a permitir que a impetrante possa proceder à utilização dos créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação das benfeitorias construídas em imóveis de terceiros anteriormente a 01.05.2004.
De rigor, a retratação.
De início, ressalta-se que, no âmbito do julgamento de recurso extraordinário representativo de controvérsia, em repercussão geral – precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015 –, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004” (Tema de Repercussão Geral nº 244).
(...)
De fato, em relação ao disposto no art. 31, caput, da Lei 10.685/2004, considerou o acórdão recorrido que o direito a desconto de créditos de PIS e de COFINS, consoante previsto no art. 3º das Leis 10.637/2002 e de 10.833/2003, consubstancia benefício fiscal concedido pelo legislador ordinário, razão pela qual sua posterior modificação ou revogação por Lei não acarreta afronta a suposto direito adquirido.
(...)
No entanto, o voto do Relator no acórdão paradigma relativo ao RE 599.316/SC do STF, entendeu que a proibição de creditamento disciplinada no art. 31 da Lei 10.685/2004 não está em harmonia com a Constituição Federal.
Ao contrário da posição adotada no julgamento desta 6ª Turma, declarou o STF que o Constituinte“(...) não deixou a critério do legislador o delineamento do regime não cumulativo das contribuições. O artigo 195, § 12, da Lei Maior autorizou, tão somente, a definição dos setores em relação aos quais as contribuições podem ser não cumulativas. Estabelecidos os segmentos de atividade econômica, cumpre ao legislador observar o princípio da não cumulatividade, viabilizando a compensação sempre que gravada pelos tributos a operação precedente.”
Segue o voto do Ministro Relator em conclusão contundente: “Ao simplesmente vedar o creditamento em relação aos encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado, afrontou o legislador a não cumulatividade, incorrendo em vício de inconstitucionalidade material”.
Assim, impõe-se a retratação parcial do acórdão recorrido (id 301797918, 301797919 voto e 301797920 relatório) quanto ao julgamento desta questão, nos exatos termos do Tema de Repercussão Geral nº 244 do STF, no sentido de que “Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
Atualização dos créditos sub judice mediante a incidência da taxa SELIC, consoante decidido nos autos do RE 582.461/SP, em regime de repercussão geral, vedada cumulação com qualquer outro índice de atualização, nos termos do Tema 145/STJ.
Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, dou parcial provimento à apelação da impetrante para conceder parcialmente a segurança, a fim de afastar o art. 31 da Lei 10.865/04, diante da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, para permitir que a impetrante proceda à utilização dos créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação de benfeitorias construídas em terrenos de terceiros anteriormente a 01/05/2004”. (eDOC 35, p. 4-6)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte, tendo em vista que afastou a aplicação do art. 31 da Lei 10.865/04, tendo em vista sua inconstitucionalidade, nos termos do decidido por esta Corte no Tema 244. 
Não obstante, na hipótese, a parte sustenta que o decidido pela Corte a quo afronta o princípio da isonomia tributária, pois a previsão de creditamento quanto à depreciação de bens do ativo imobilizado somente é admitida para o industrial ou para o prestador de serviços, não abrangendo o contribuinte empresa comercial.
Com relação a esse ponto, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca dessa matéria.
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)

 Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente